Tribunal: STF
Processo: ARE 697728
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SIMILITUDE COM A MATÉRIA EXAMINADA NO ARE 685.029-RG/RS. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO RELATIVAMENTE AOS MESES DE JUNHO DE 1999 (PORTARIA 5.188/1999) E MAIO DE 2004 (DECRETO 5.061/2004). EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO 18.10.2010. 



    O Plenário Virtual desta Corte já proclamou a inexistência de repercussão geral da questão relativa à possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, em face do caráter infraconstitucional do debate (ARE 685.029-RG/RS). Decisão que se aplica a todos os recursos sobre matéria idêntica. Incidência do art. 328 do RISTF e aplicação do art. 543-B do CPC. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.